Tribunal: TJSP
Processo: 2097606-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Decisão deferiu a tutela de urgência para que a parte requerida se abstenha de descumprir as normas associativas, sob pena de multa fixada em cinco mil reais por descumprimento. Irresignação dos réus. Agravantes não negam a autoria dos atos que lhe foram imputados, limitando-se a questionar a legalidade da multa aplicada. Ao que parece, as

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Decisão deferiu a tutela de urgência para que a parte requerida se abstenha de descumprir as normas associativas, sob pena de multa fixada em cinco mil reais por descumprimento. Irresignação dos réus. Agravantes não negam a autoria dos atos que lhe foram imputados, limitando-se a questionar a legalidade da multa aplicada. Ao que parece, as multas até então aplicadas não se mostraram suficientes a compelir os agravantes à observância das normas associativas. Valor mantido, pois compatível com a natureza e complexidade da obrigação sub judice e o princípio da razoabilidade. Recurso desprovido.